Tribunal: STF
Processo: HC 73644
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. INTERROGATÓRIO: AUSÊNCIA DO
DEFENSOR. ATOS INSTRUTÓRIOS PRESIDIDOS PELO PRETOR: INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE.
I. - A ausência do defensor no interrogatório do réu não
vicia o ato, mesmo porque o defensor do acusado não pode intervir ou
influir nas perguntas e nas respostas. CPP, artigo 187. Precedentes
do STF.
II. - Inocorrência de nulidade no fato de o Pretor ter
presidido, por designação do Conselho da Magistratura, os atos
instrutórios de ação penal que teve por objeto delito punido com
pena de reclusão. É que o ato do Conselho investiu o Pretor na
substituição do juiz vitalício. Ademais, a incompetência do juiz
anula somente os atos decisórios. CPP, art. 567. A atuação do Pretor
se restringiu a presidir os atos instrutórios. Finalmente, não se
demonstrou a ocorrência de prejuízo para a defesa e sem prejuízo não
há nulidade. CPP, art. 563.
III. - H.C. indeferido.